Tribunal: TJDFT
Processo: 0711801-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711801-96.2020.8.07.0001 APELANTE: ALDETE NEVES DA SILVA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DESPACHO DESPACHO Com o julgamento do apelo (id 25551884) e transcorrido in albis o prazo para oposição de declaratórios, exauriu-se a competência da Turma. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão. Em seguida, retornem os autos à Vara de origem. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator